Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740050-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDRIENE COSTA DE MELO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O À agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, para esclarecer a divergência quanto ao nome do titular da unidade consumidora, haja vista o print – anexado às contrarrazões (ID 32561612, p. 4) – apresentar nome diverso do agravante. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator